Tribunal: STJ
Processo: 1004738-62.2020.8.26.0309
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2218714 - SP (2025/0216571-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: F Z Z - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: L Z C (MENOR)
AGRAVANTE
: R Z C (MENOR)
AGRAVANTE
: P Z C
ADVOGADOS
: CAROLINA CAMPOS SALLES ZARIF - SP292174
IZABEL CAVALLINI BAJJANI - SP273255
AGRAVADO
: R R C
ADVOGADOS
: PATRÍCIA MOYA MARTINS KADDISSI - SP183453
ELISABETH GALLERANI YOSHIDA - SP281983
CAMILA SATSUKI YUKI COLONTONIO - SP368092
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
DIVÓRCIO
C/C
FIXAÇÃO
DE
ALIMENTOS
E
PARTILHA
DE
BENS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de divórcio c/c fixação de alimentos e partilha de bens.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados
como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração,
impede o conhecimento do recurso especial.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51400159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:24:57
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 1f4988ed-659a-46f7-87cc-a6ba05e55770

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2218714 - SP (2025/0216571-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: F Z Z - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: L Z C (MENOR)
AGRAVANTE
: R Z C (MENOR)
AGRAVANTE
: P Z C
ADVOGADOS
: CAROLINA CAMPOS SALLES ZARIF - SP292174
IZABEL CAVALLINI BAJJANI - SP273255
AGRAVADO
: R R C
ADVOGADOS
: PATRÍCIA MOYA MARTINS KADDISSI - SP183453
ELISABETH GALLERANI YOSHIDA - SP281983
CAMILA SATSUKI YUKI COLONTONIO - SP368092
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
DIVÓRCIO
C/C
FIXAÇÃO
DE
ALIMENTOS
E
PARTILHA
DE
BENS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de divórcio c/c fixação de alimentos e partilha de bens.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados
como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração,
impede o conhecimento do recurso especial.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por F Z Z, L Z C, R Z C, P Z C, contra
decisão que não conheceu do recurso especial.
: de divórcio c/c fixação de alimentos e partilha de bens, ajuizada
Ação
por R R C, ora recorrido, em face da parte recorrente, composta, respectivamente,
pela sua ex-cônjuge e por seus filhos.
: julgou parcialmente procedente os pedidos "para condenar o
Sentença
requerente a pagar aos requeridos, a título de alimentos definitivos, o valor
correspondente a 02 salários mínimos nacional (para cada um dos filhos - a
exceção da condição de P., conforme mencionado) e de 1 salário mínimo nacional
à ex-cônjuge (pelo prazo de 1 ano), devendo a pensão ser depositada até o dia 05
Documento eletrônico VDA50471027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/09/2025 19:35:23
Código de Controle do Documento: a5cf8419-87d0-4f28-9395-08a13e29d6bc

de cada mês na conta corrente da genitora dos requeridos (salvo o valor referente
ao filho P., maior, que deverá receber o valor de forma direta em conta própria)"
(nomes suprimidos para fins de anonimização, e-STJ fls. 2.279). (e-STJ fls. 2275-
2280)
: deu parcial provimento à apelação interposta pela parte ora
Acórdão
recorrida "para reduzir os alimentos para 33% dos rendimentos líquidos, com
observação da base de cálculo e, em caso de desemprego ou trabalho informal,
três salários mínimos e reconhecer a exoneração da obrigação em favor da ex-
esposa (e-STJ fls. 2.853), bem como negar provimento à apelação interposta pela
ora recorrente, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fls. 2847-2853):

APELAÇÃO. Ação de divórcio litigioso. Sentença de parcial procedência.
Inconformismo de ambas as partes. Possibilidade de redução para o
percentual de 33% dos rendimentos mensais e três salários mínimos em caso
de desemprego ou trabalho informal, que se revelam adequados. Ausentes
elementos que comprovem que o alimentante possui outras rendas além dos
que consta em seu holerite mensal. Observação do trinômio necessidade
/possibilidade/proporcionalida- de, a fim de que o montante fixado não seja
mínimo a ponto de comprometer a existência digna dos alimentandos, mas
também não onere o alimentante a ponto de prejudicar sua própria
subsistência. Exoneração da obrigação alimentar fixada para ex-esposa pelo
período de um ano contado da sentença. Sentença reformada. Recurso do
autor a que se dá parcial provimento e improvido da parte requerida.

: opostos pelo ora recorrido, foram
Embargos de declaração
parcialmente acolhidos, e os opostos pela parte recorrente foram rejeitados, nos
termos das seguintes ementas:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de vício no julgado. Existência quanto ao
pleito de carrear à embargada a totalidade da sucumbência. O embargado saiu
vitorioso apenas em parte de sua pretensão, razão pela qual fica mantida a
sucumbência recíproca. Embargos acolhidos em parte, com efeito complementar.
(e-STJ fls. 2933-2936)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de vício no julgado. Inexistência. Embargos
que não tem o condão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já
apreciada. Embargos rejeitados. (e-STJ fls. 2898-2900)

: alega violação dos arts. 1694,
e §1o do CC,
Recurso Especial
caput
sustentando, em síntese que:
ao reduzir os alimentos fixados para 33% (trinta e
(i)
três por cento) dos rendimentos líquidos do alimentante, o TJ/SP desconsiderou
suas verdadeiras possibilidades e as necessidades dos filhos;
a decisão ignorou
(ii)
outras fontes de renda do alimentante, como aplicações financeiras e uma offshore
, que permitiriam manter o padrão socioeconômico da família;
as despesas dos
(iii)
filhos incluindo educação, saúde e moradia, excedem o valor fixado, e que o
alimentante possui condições financeiras para arcar com o valor pleiteado,
Documento eletrônico VDA50471027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/09/2025 19:35:23
Código de Controle do Documento: a5cf8419-87d0-4f28-9395-08a13e29d6bc

considerando seu padrão de vida e rendimentos não declarados;
"o percentual
(iv)
fixado - 33% foi inferior, até mesmo, àquele ofertado pelo Alimentante, que, desde
a peça vestibular, propôs o pagamento de 40% sobre seus rendimentos líquidos".
(e-STJ fls. 2.866)
Pugna pelo provimento do recurso especial para reformar o acórdão,
fixando os alimentos em 12 (doze) salários mínimos ou, ao menos, em 40%
(quarenta por cento) dos rendimentos líquidos do alimentante.
: da lavra do I. Subprocurador-Geral Mauricio Vieira
Parecer do MPF
Bracks opina "pelo não conhecimento do presente recurso especial". (e-STJ fls.
2978).
: não conheceu do recurso especial, com fundamento
Decisão unipessoal
no art. 932, III, IV, "a", do CPC, bem como na Súmula 568/STJ. (e-STJ fls. 2981-2984)
: O agravante sustenta que o TJ/SP apreciou
Agravo interno
expressamente a tese jurídica sobre a fixação dos alimentos em percentual inferior
ao ofertado pelo próprio alimentante, de modo que não se aplica a Súmula 211
/STJ. Afirma ainda que a questão é objetiva, dispensando reexame de provas.
Defende, assim, o conhecimento do recurso especial pela alínea “a” do art. 105, III,
CF, com reforma do acórdão para fixar os alimentos em 40% dos rendimentos
líquidos, conforme proposta inicial do alimentante. (e-STJ fls. 2988-2990)
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

- Da ausência de prequestionamento - Súmula 211/STJ
Da renovada a análise dos autos, verifica-se que, a despeito da oposição
de embargos de declaração, efetivamente não houve pronunciamento do Tribunal
de origem acerca da tese de que o percentual fixado foi menor do que aquele
ofertado pelo alimentante, circunstância que impede a apreciação da insurgência,
pois não satisfeito o requisito do prequestionamento, atraindo a incidência da
Súmula 211 do STJ.
Importa ressaltar, ademais, que a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento
do prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC, invocado
pela agravante, pressupõe a alegação de ofensa ao art. 1022 do CPC e
o reconhecimento de sua violação, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp 2.472.032/RJ, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp 2.274.066/SP, Quarta Turma, DJe de
.
11/4/2024
26/10/2023
Documento eletrônico VDA50471027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/09/2025 19:35:23
Código de Controle do Documento: a5cf8419-87d0-4f28-9395-08a13e29d6bc

- Do reexame de fatos e provas - Súmula 7/STJ
Quanto à aplicação da Súmula 7/STJ, essa merece ser mantida, haja
vista que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de
demonstrar como alterar o decidido pelo Tribunal de origem acerca da condição
financeira do agravado e da razoabilidade dos alimentos no patamar fixado, não
demandaria o reexame de fatos e provas.
Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame
do acervo fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7/STJ.

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno.
Documento eletrônico VDA50471027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/09/2025 19:35:23
Código de Controle do Documento: a5cf8419-87d0-4f28-9395-08a13e29d6bc

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.218.714 / SP
Número Registro: 2025/0216571-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00038277320248260100
00052393320208260309
10047386220208260309
38277320248260100
3827732024826010000052393320208260309 52393320208260309
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : F Z Z - POR SI E REPRESENTANDO
RECORRENTE : L Z C (MENOR)
RECORRENTE : R Z C (MENOR)
RECORRENTE : P Z C
ADVOGADOS
: CAROLINA CAMPOS SALLES ZARIF - SP292174
IZABEL CAVALLINI BAJJANI - SP273255
RECORRIDO
: R R C
ADVOGADOS
: PATRÍCIA MOYA MARTINS KADDISSI - SP183453
ELISABETH GALLERANI YOSHIDA - SP281983
CAMILA SATSUKI YUKI COLONTONIO - SP368092
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CASAMENTO - DISSOLUÇÃO - PARTILHA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA51385112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:59:53
Código de Controle do Documento: dfa508bf-e040-4cbc-b3a4-91b7b011e6d6

AGRAVANTE : F Z Z - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : L Z C (MENOR)
AGRAVANTE : R Z C (MENOR)
AGRAVANTE : P Z C
ADVOGADOS : CAROLINA CAMPOS SALLES ZARIF - SP292174
IZABEL CAVALLINI BAJJANI - SP273255
AGRAVADO
: R R C
ADVOGADOS : PATRÍCIA MOYA MARTINS KADDISSI - SP183453
ELISABETH GALLERANI YOSHIDA - SP281983
CAMILA SATSUKI YUKI COLONTONIO - SP368092
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:59:53
Código de Controle do Documento: dfa508bf-e040-4cbc-b3a4-91b7b011e6d6